Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007891-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial quanto ao anuente ENOQUE MARTINS DE SOUSA, conforme determinado no despacho de id 16765626. O exequente, ao id 17253596 pugnou pelo prosseguimento do feito, inclusive, quanto às novas anuências manifestadas pelos beneficiários ENOQUE DE SOUZA ARAÚJO e ENRIETE FORTES DE ALMEIDA, conforme petição de id 13278451, uma vez que já houve homologação do pedido de desistência parcial do REX 2007.00.2.007891-0 quanto a eles, conforme se extrai do id 13278459. As novas anuências carecem de manifestação do Distrito Federal. Ao DF, acerca das petições id 17253596 e id 13278451. I. Brasília, 22 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador